Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-78.2010.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000164-78.2010.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE EMBRIGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97). APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELO MAGISTRADO A QUO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, tendo por base sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina, que declarou a extinção de punibilidade em benefício do acusado, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97, em razão da prescrição virtual. II. Questões em discussão 2. Possibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva. III. Razões de decidir 3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. IV. Dispositivo e Teses 4. Recurso de Apelação conhecido e provido, para cassar a decisão de primeira instância, afastando a hipótese de reconhecimento da prescrição da pena em perspectiva, em consonância com o parecer do Ministério Público. 5. Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 602.527/RS – Tema 239 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0000164-78.2010.8.05.0137, da Comarca de JACOBINA, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.